Tribunal: TJDFT
Processo: 0018888-68.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÕES VIZINHAS. DANOS NO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. DIREITO DE VIZINHANÇA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE DANO NA ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REFORMA DO IMÓVEL. DANO MATERIAL. AFERIÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
1. Os danos ocultos, constatados pelo perito judicial em decorrência das construções vizinhas ao imóvel dos autores, devem ser incluídos no pleito inaugural, uma vez que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé (art. 322, § 2o, do CPC).
2. A responsabilidade do proprietário do prédio decorre do direito de vizinhança e do mau uso da propriedade, ao passo que a responsabilidade do engenheiro decorre do ofício e da obrigação de acompanhar a execução da obra em sua integralidade (art. 618 do Código Civil e art. 2o da Lei 6.496/77).
3. Considerando que o imóvel dos autores deve ser reformado, prudente encaminhar o feito para liquidação de sentença, com o escopo de averiguar as despesas pertinentes à reparação do bem e determinar a importância adequada ao prejuízo dos autores.
4. Cabível indenização por lucros cessantes na hipótese, uma vez que os autores demonstraram que deixaram de alugar o imóvel, em razão das avarias provocadas pelas construções dos réus.
5. Não há falar em compensação por dano moral, inclusive porque o imóvel avariado não era utilizado para moradia, sendo que o prejuízo pecuniário decorrente dos atos ilícitos praticados foi indenizado mediante o acolhimento dos lucros cessantes.
6. Apelações conhecidas e providas em parte.